Tribunal: STF
Processo: HC 204124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 344 (coação no curso do processo), caput, do CP, praticado por meio de ligações telefônicas. Definição da competência para o processamento da causa. Juízo do local onde recebidas as ameaças. Juízo da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O crime de coação no curso do processo é formal, motivo por que se consuma no local em que ocorre o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Diferentemente do sustentado pela defesa, tendo sido o delito praticado por telefone, o crime se consumou no local em que a vítima atendeu ao telefone, momento em que praticada a violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio.



    2. “O crime de extorsão é formal e exige apenas o constrangimento mediante violência ou grave ameaça para sua consumação, que ocorre no local do constrangimento ilegal“ (ACO nº 2.451, Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/6/21).



    3. Agravo regimental não provido.